Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-62.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006965-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHARLIE FERREIRA COSTA - CPF: 035.342.481-12 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLIE FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR)
REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ESCORREITA – ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984 –
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de condições impostas, caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, caracterizando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1006965-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CHARLIE FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
CHARLIE FERREIRA COSTA
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o regrediu de forma definitiva o regime de cumprimento de pena do reeducando por ter desobedecido às condições impostas ao regime semiaberto, ao deixar o monitoramento eletrônico descarregado em 13 (treze) oportunidades, inclusive, permanecendo por mais de 24h (vinte e quatro) horas, com o aparelho desligado, bem como não se recolheu em período noturno à sua residência no horário determinado pelo juízo por 43 (quarenta e três) vezes.

A defensoria Pública, busca a reforma da decisão, sustentando, o excesso da medida prisional imposta (id. 84764461 – Págs. 207/214).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (id. 84764461 – Págs. 221/224).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, a decisão agravada (id 84764461 – Pág. 228).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo (id. 89556450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLIE FERREIRA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a defesa de
CHARLIE FERREIRA COSTA
a reforma da decisão que determinou a sua regressão para o regime fechado, ante o cometimento de falta grave,
in casu
, ter desobedecido às condições impostas ao regime semiaberto, ao deixar o monitoramento eletrônico descarregado em 13 (treze) oportunidades, inclusive, permanecendo por mais de 24h (vinte e quatro) horas, com o aparelho desligado, bem como por não ter se recolhido no período noturno à sua residência no horário determinado pelo juízo por 43 (quarenta e três) vezes. Nas suas razões, busca a reforma da decisão, sustentando o excesso da medida prisional imposta.

Consta dos autos que, o agravante, ostenta 11 (onze) condenações, com à pena total de 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 20 (dias) de reclusão, em regime inicial fechado.

Em 24 de agosto de 2020, o magistrado de piso concedeu a progressão de regime do agravante para o regime semiaberto, mediante as seguintes condições (id 84764461 – Págs. 25/26).

Vejamos:

“1. Permanecer em
recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis
, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2. Frequentar o projeto Extensão 2020 – Univar, devendo comparecer na Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

3. não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante o ano;

4. não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5. comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades, a partir do dia 01.10.2020;

6. caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7. apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8. Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9. Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10. No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

11. a fiscalização eletrônica do reeducando,
condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica
, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. ”
(Sic).

Em 11 de dezembro de 2020, o Juízo de Execução Penal regrediu cautelarmente o regime de pena do reeducando pelo descumprimento da condição do monitoramento eletrônico, carregamento da tornozeleira, bem como pelo descumprimento da determinação de recolhimento domiciliar, cometendo, desse modo, falta grave, conforme prevê o artigo 50 da LEP.
In verbis
.

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V
- Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

Nesse contexto, em razão do apenado ter descumprido as condições impostas à progressão de regime, ao deixar de carregar a tornozeleira eletrônica e descumprir a determinação de recolhimento domiciliar, o magistrado determinou cautelarmente a regressão do regime semiaberto para o fechado, tornando-a definitiva após audiência de justificação, na forma do disposto no artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal (id. 84764461 – Págs. 192/193).

Com efeito, o artigo 118, inciso I, da LEP, consolida norma expressa que autoriza o juiz a proceder à regressão do regime prisional do reeducando quando verificada a ocorrência, no curso da execução, da pratica de fato definido como crime doloso ou falta grave.

Vejamos:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

O agravante descumpriu reiteradamente condições impostas, conforme ofício da direção do estabelecimento prisional (id 84764461 - Págs. 122/161)
, quais sejam: o monitoramento eletrônico, quanto ao carregamento da tornozeleira, bem como a condição do recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00 hrs, nos dias úteis, e em finais de semana e feriados, autorizando o magistrado a regredir o regime do agravante.

Nesse sentido,
“O descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto denota a insubordinação do reeducando e caracteriza falta grave que autoriza a regressão de regime. ”
(TJMT. N.U. 0004595- 78.2018.8.11.0018. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. Data de julgamento: 29/05/2019).

Pelo exposto, e com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa de
CHARLIE FERREIRA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021